Tribunal: TJDFT
Processo: 0732782-13.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-28
Data de publicação: 2024-12-10

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PRÉVIA REALIZAÇÃO DE DIVERSAS DILIGÊNCIAS INFRUTÍFERAS. PEDIDO DE EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO AO INSS. INUTILIDADE. INDEFERIMENTO. EXPEDIÇÃO DE OFÍCIOS À CENTRAL DE INFORMAÇÕES DO REGISTRO CIVIL E A CENTRAL NACIONAL DE INDISPONIBILIDADE DE BENS. FALTA DE INTERESSE DE AGIR. DESNECESSIDADE E INADEQUAÇÃO
1. Considerando que as verbas salariais, como regra, são impenhoráveis, bem assim que, a despeito das inúmeras diligências realizadas pela exequente, não foram encontrados bens penhoráveis da parte executada, revela-se descabida, porque inútil ao exequente a pretendida expedição de ofício ao INSS Precedente.
2. Carece de interesse de agir, por ausência de necessidade, o pedido do exequente de utilização do sistema SERP-JUD a fim de pesquisar o estado civil dos executados, uma vez que qualquer interessado pode pedir a emissão de certidão de inteiro teor e realizar buscas nos índices dos Registros Civis das Pessoas Naturais.
3. Agravo de instrumento não provido.